Tribunal: STF
Processo: HC 219395
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Inocorrência. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rodrigo Dantas da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.993.872/PB (evento 5, fls. 360-5).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato contra entidade de direito público, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal. (evento 5, fls. 268-74)



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.



    2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a prática delitiva envolveu múltiplas fraudes de documentos públicos, fundamento a majorar a gravidade da conduta.



    3. As instâncias de origem não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que houve prejuízo considerável à autarquia de mais de um milhão de reais, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.



    4. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta que a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime é inerente ao tipo penal. Assevera que “o decisum, ao desvalorar as referidas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do delito) em virtude de ter juntado o efeito das inúmeras condutas perpetradas e, ao mesmo tempo, ser fundamento para aplicar a continuidade delitiva, incorreu em indevido bis in idem”. Aduz que “não há que se falar em negativação das circunstâncias do crime visto que em cada um, isoladamente, não houve desvalor superior ao inerente ao tipo penal, considerando que as irregularidades encontradas foram normais a espécie por cada crime cometido (3 irregularidades conforme sentença à fls. 2422/2425).”. De igual modo, quanto às consequências do crime, argumenta que “elas foram maiores se considerados os prejuízos de todos os crimes pelo qual o réu foi condenado, mas, individualmente, também não acarretaram desvalor superior ao tipo penal”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – consequências e circunstâncias do delito - na primeira fase da dosimetria e estabelecer a reprimenda em 01 (um) ano acima do mínimo legal, o juízo primevo afirmou que “as circunstâncias do crime são consideradas graves, porque envolveram múltiplas fraudes de documentos públicos; as consequências do crime são graves, em razão dos elevados valores envolvidos com as fraudes" (evento 5, fl. 72).



    A Corte local, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância antecedente, ressaltou que “Outra tese deduzida nas razões do apelante diz respeito à suposta existência de bis in idem na negativação das circunstâncias e consequências do delito. Segundo este, a quantidade de fraudes de documentos públicos e o exacerbado prejuízo sofrido pela autarquia do INSS passariam a ser elementares do crime de estelionato, em razão da incidência da causa de aumento da pena em 1/3, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Primeiramente, entendo que os elementos utilizados para negativar as circunstâncias e consequências do delito em nada se confundem com a figura do estelionato qualificado prevista no art. 171, §3º, CP - cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Em seguida, considero que o número de fraudes cometidas pelo réu, que totalizou a concessão de 19 (dezenove) auxílios-reclusão, é hábil a justificar a negativação maior das circunstâncias do crime, porque envolveram múltiplas fraudes de variados documentos públicos. Da mesma forma, o elevado valor do prejuízo sofrido pela autarquia - mais de um milhão de reais - , que extrapola a elementar do tipo do estelionato, justifica o desvalor das consequências do crime” (evento 5, fl. 262).



    Na mesma toada, consignou a Corte Superior “As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a prática delitiva envolveu múltiplas fraudes de documentos públicos, fundamento a majorar a gravidade da conduta. (...). Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Como visto do trecho acima, as instâncias de origem não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que houve prejuízo considerável à autarquia de mais de um milhão de reais, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. ” (destaquei) (evento 5, fls. 364-5).



    Desse modo, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 



    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não configurada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). Portanto, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem” (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora